Tribunal: TJDFT
Processo: 0705986-86.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705986-86.2023.8.07.0010 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE PATINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por GUSTAVO HENRIQUE PATINO DA SILVA, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão acerca da controvérsia “se o crime de furto, na situação em que o seu autor não teve a posse mansa e pacífica da coisa subtraída, deve ser considerado consumado ou apenas tentado”, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.524.450/RJ(Tema 934). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2o, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (REsp n. 1.524.450/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 29/10/2015) (g.n.). No mesmo sentido, o acórdão recorrido decidiu que (ID 59286746): APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. TENTATIVA. PROVAS SUFICIENTES DA CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1. Para a consumação do crime de furto não se exige a posse mansa e pacífica do bem, tampouco que ele saia da esfera de vigilância da vítima, de modo que basta a simples inversão da posse, mesmo que por breve período, segundo a teoria da "amotio ou apprehensio", o que ocorreu na hipótese. 2. A manutenção da sentença condenatória é medida de rigor quando os elementos trazidos aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam-se suficientes para embasar o decreto condenatório, considerando as declarações uníssonas e coesas das testemunhas, a confissão do réu, bem como as provas documentais. 3. Não há falar em reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta do agente ou em mínima ofensividade da conduta, quando o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente em crimes patrimoniais. 4. Incabível a aplicação do regime inicial aberto ao réu reincidente e com maus antecedentes. 5. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido (g.n.). Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029